Tribunal: TJSP
Processo: 0001906-12.2023.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Indeferimento de pleito nomeação do réu como fiel depositário de seus bens – Impossibilidade – Perdimento dos bens já determinado na ação principal, em duas instâncias – Os fatos alegados pelo apelante são isolados e não demonstram a necessidade de transferência da posse ao réu ou a qualquer outra pessoa – Recurso desprovido.